Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-17.2019.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no 1000204-17.2019.8.11.0022
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA
Recorrente: FLAVIO DOS SANTOS SILVA
Recorrido: VIVO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ANÁLISE DO PRIMEIRO. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DA SENTENÇA RECORRIDA. RAZÕES DESCONEXAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Parte que interpôs dois recursos inominados contra a mesma decisão. Análise do primeiro protocolado em atenção ao princípio da unirrecorribilidade e preclusão consumativa.
As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença recorrida.
Juízo a quo que julgou improcedente o pedido ante ao fato de que houve a demonstração da relação jurídica mediante a juntada de contrato devidamente assinado.
Recurso que trata do desacerto da decisão pela inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, bem ainda ausência de prova que demonstre o negócio jurídico, sem impugnar especificamente os termos da decisão atacada.
A argumentação genérica e dissociada dos elementos que motivaram a improcedência fere a regra da dialeticidade e carece o recurso de pressuposto de admissibilidade.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FLAVIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 605.660.183-81 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020